Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO TJDFT no 12/2019. NOVA DENOMINAÇÃO E COMPETÊNCIA DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RESSALVA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO PROPOSTA POR INCAPAZ PERMANENTE. IRDR 03. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 8o DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA.
1. A Resolução TJDFT no 12/2019 dispõe, em seu art. 2o, acerca da nova denominação da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, passando a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, bem assim sobre sua competência para ações versando sobre saúde, propostas em face do Distrito Federal, ressalvada, dentre outros, a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não configurada na espécie.
2. O art. 8o da Lei no 9.099/95, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009, veda que o incapaz seja parte nos processos em tramitação nos Juizados. E tratando-se de incapacidade permanente, não resta aplicável, na hipótese, a conclusão alcançada no IRDR no 2016.00.2.024562-9, no que concerne ao não afastamento da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando cuidar-se de eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, nas demandas que objetivem internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.